Tribunal: TJES
Processo: 5035206-07.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035206-07.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEUZENI ALVES PEREIRA
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5035206-07.2024.8.08.0048

Recorrente: CLEUZENI ALVES PEREIRA;

Recorridos: PICPAY SERVICOS S.A;

BANCO INTER;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANÚNCIO FALSO DE PRODUTO. OFERTA ADERIDA VOLUNTARIAMENTE PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO QUANTO AO PIX REALIZADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que em 27/08/2024 após entrar em contato com suposto vendedor de sapatos por meio de link do whatsapp que encontrou no FACEBOOK e com a intenção de realizar a compra do produto, realizou o pagamento via PIX de dois valores com o montante de R$ 449,80 (quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), para o falsário que é cliente do Banco Inter. Entretanto, após enviar o valor para o suposto vendedor, parou de responder, momento em que notou ter sido vítima de fraude e acionou a requerida PICPAY para que cancelasse as operações, tendo recebido a devolução em parte R$ 185,28 (cento e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos), pelo que postula a restituição do valor que não foi reembolsado e reparação moral.

O Juízo de Origem JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Por todo exposto, julga-se IMPROCEDENTE a pretensão deduzida, extinguindo-se o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, CLEUZENI ALVES PEREIRA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a oferta seria responsabilidade das Recorridas, que seriam responsáveis pela não entrega dos produtos adquiridos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como consumidor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como fornecedor, nos termos do art. 2º do CDC.

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do Recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte Recorrida obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais. Isto porque, como bem frisou o Juízo de Origem:

é crucial ressaltar que é fato incontroverso nos autos que a transação foi feita de forma regular da conta da autora, não havendo que se falar na análise de atipicidade da operação realizada, até porque a requerente não alega invasão de seu aparelho por terceiros ou ainda ausência de confirmação da operação.

Desse modo, sendo incontroverso que a requerente realizou o PIX e apenas após a transação tomou conhecimento da fraude, caberia as instituições financeiras apenas e tão somente comprovarem a tentativa de recuperação da quantia por meio do Mecanismo de Devolução Especial (MED) disponibilizado pelo BACEN.

(...)

Dessa forma, resta evidente que a autora comunicou o ocorrido a ré PICPAY, que comprovou nos autos ter acionado o Mecanismo Especial de Devolução, bem como que parte do valor que foi encontrado na conta dos estelionatários, foi devidamente devolvido para autor.

Aliás, é incontroverso que a ré PICPAY acionou o MED e que a corré Itaú promoveu o bloqueio da conta, com registro de que inclusive foi realizado bloqueio de R$ 185,28 e esta que era a única quantia disponível na conta receptora foi estornada para o autor, fato que é incontroverso, pois o próprio autor juntou o comprovante de devolução na inicial, id. 53897142.

Por todo exposto, resta evidente que as rés se incumbiram do ônus processual que lhes cabiam na medida em que comprovaram nos autos que realizaram tentativas de reaver o valor por meio do MED, mas que havia apenas parte dos valores que foi encaminhado para o estelionatário, não havendo que se falar em falha na execução do contrato ou ato ilícito.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando
suspensa
, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)